Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação Cível – Busca e Apreensão (DL 911/69) – Indeferimento da Inicial - Veículo registrado em nome de terceiro e com indicação de baixa do gravame - Necessidade de comprovação da alegada transferência da propriedade e do registro do suposto novo gravame – Emenda insatisfatória – Sentença terminativa mantida.